Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735937-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILHIANY PIRES GRUBE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão de ID 46950305 foi publicado no dia 25/05/2023. A parte agravante, por sua vez, informa, na petição de ID 46972470, que tomou ciência da decisão e que não tem interesse na interposição de recurso. Por outro lado, o prazo para a parte agravada interpor recurso esgotou-se no dia 12/06/2023. Desse modo, os presentes autos devem ser remetidos à secretaria desta e. 1a Turma Cível, para que certifique o trânsito em julgado do recurso, procedendo com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator